Tribunal: TJES
Processo: 5001035-26.2021.8.08.0049
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001035-26.2021.8.08.0049
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
REQUERENTE: MARAISA FIORESI
REQUERIDO: PREFEITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e outros
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
–
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO(A) APROVADO(A)

COM FORMAÇÃO SUPERIOR À (FORMAÇÃO) EXIGIDA NO EDITAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA.

A nomeação de candidato com formação superior à exigida pelo edital atende ao interesse público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença submetida ao reexame obrigatório, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de reexame obrigatório da sentença de id 2727808, pela qual o MM. Juiz de Direto da Comarca de Venda Nova do Imigrante concedeu a segurança requerida por MARAISA FIORESI, confirmando os efeitos da medida liminar anteriormente deferida, a fim de determinar à autoridade apontada coatora, o Sr. Prefeito Municipal de Venda Nova de Imigrante, que promova, em até 30 (trinta) dias, a contratação temporária da Requerente para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, para o qual (cargo) fora aprovada no processo seletivo regido pelo Edital n.º 002/2020.

A despeito da ausência de recurso voluntário, os autos subiram a esta instância por força da remessa necessária prevista no artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de reexame obrigatório da sentença de id 2727808, pela qual o MM. Juiz de Direto da Comarca de Venda Nova do Imigrante concedeu a segurança requerida por MARAISA FIORESI, confirmando os efeitos da medida liminar anteriormente deferida a fim de determinar à autoridade apontada coatora, o Sr. Prefeito Municipal de Venda Nova de Imigrante, que promova, em até 30 (trinta) dias, a contratação temporária da Requerente para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, para o qual fora aprovada no processo seletivo regido pelo Edital n.º 002/2020.

A despeito da ausência de recurso voluntário, os autos subiram a esta instância por força da remessa necessária prevista no artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O cerne da controvérsia devolvida a este Egrégio Sodalício por força da remessa necessária cinge-se em aferir o alegado direito líquido e certo da Requerente à contratação temporária em razão de prévia aprovação no processo seletivo simplificado regido pelo Edital n.º 002/2020.

Em sua petição inicial (id 2727778), aduz a Requerente que, conquanto aprovada, fora eliminada do certame em apreço sob a justificativa de não haver apresentado habilitação legal para o exercício do cargo de Auxiliar de Enfermagem.

Sustenta, no entanto, que a sua formação como Técnica em Enfermagem é superior à exigência editalícia e não pode constituir óbice à contratação almejada, como, aliás, já se teria decidido no bojo do mandado de segurança n.º 0001009-50.2020.8.08.0049.

Com efeito, ao apreciar a primeira eliminação da Requerente no âmbito do Edital n.º 001/2020, fundada em idêntico argumento, este douto colegiado, sob a condução de voto proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, declinou as seguintes razões de decidir:

“Sabe-se que, em razão do princípio da impessoalidade, a Administração Pública deve realizar, a depender do caso, concurso público ou processo seletivo simplificado para a admissão de pessoal (CRFB, art. 37, caput e inc. I, II e IX). No edital de tais seleções, a Administração deve indicar precisamente quais os requisitos a serem preenchidos pelos candidatos, de acordo com a legislação pertinente.

Contudo, há casos como o presente, em que o candidato aprovado possui uma qualificação superior à exigida e a Administração o desclassifica por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Sobre a questão posta a julgamento, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou seguinte entendimento, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.094):

[...] 4. Sob um prisma da
análise econômica do Direito
, e considerando as consequências práticas da decisão – nos termos do art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (acrescentado pela Lei nº 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB) –, não se pode deixar de registrar que
a aceitação de titulação superior à exigida traz efeitos benéficos para o serviço público e, consequentemente, para a sociedade brasileira
. Destaco os seguintes: 1)
o leque de candidatos postulantes ao cargo é ampliado, permitindo uma seleção mais abrangente e mais competitiva
no certame; 2)
a própria prestação do serviço público é aperfeiçoada
com a investidura de servidores mais qualificados e aptos para o exercício da função pública. 5.
Tal postura se coaduna com a previsão do art. 37 da Constituição Federal, que erige o princípio da eficiência dentre os vetores da administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 6. A jurisprudência do STJ tratando do caso concreto é pacífica há bastante tempo. [...] 8. Tese jurídica firmada: ‘
O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional
’. 9. Recurso especial conhecido e improvido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (STJ, REsp 1.903.883/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 22/09/2021)

Também é nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO [...] 3. Os cursos técnicos e de tecnologia se qualificam como cursos de educação profissional, destinando-se a proporcionar aptidões para a vida produtiva e social, sendo o primeiro de nível médio e o último de nível superior. 4. Há direito líquido e certo à permanência no certame se o candidato possui qualificação superior à exigida no edital do concurso público. 5. Em concurso público para cargo que exige formação no curso de nível médio de técnico em informática, não se justifica a eliminação do candidato que possui graduação em tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, curso de nível superior que proporciona qualificação que excede àquela exigida no edital. 6. Recurso desprovido. (TJES, Apelação/Remessa Necessária n. 024110328382, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 14/06/2016, p. 22/06/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. IDAF. CANDIDATA APROVADA QUE POSSUI FORMAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É atentatório ao princípio da razoabilidade a exclusão de candidato aprovado em concurso público para o cargo de Técnico de Laboratório com conhecimentos específicos em análises clínicas que comprova habilitação mais abrangente que a exigida no edital do certame. Precedentes do STJ. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 021129000515, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 20/11/2012, p. 28/11/2012)

Desse modo, sem maiores delongas, vejo que agiu com acerto o d. Juízo de origem ao conceder a segurança à impetrante, determinando que seja nomeada para a função temporária de auxiliar de enfermagem, quando ela tem formação de técnica de enfermagem.”

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto do douto Juízo de origem ao determinar a contratação temporária da Requerente para o exercício do cargo de Auxiliar de Enfermagem.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

SESSÃO: 30/01/2024
VOTO: Acompanho o voto do eminente Desembargador
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões